Tribunal: TJBA
Processo: 8001727-69.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001727-69.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR APELADO: MARIA DE SOUZA Advogado(s):ALEXANDRE VIEIRA DE CASTRO, NATALIA FERNANDES BEZERRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. DISPENSA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado impugnado, condená-la à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, em dobro quanto aos descontos posteriores a 30/03/2021 e de forma simples quanto aos anteriores, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como determinar a restituição, pela autora, do valor creditado em sua conta, com compensação, além de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta cerceamento de defesa pela dispensa de perícia grafotécnica, ausência de interesse de agir por falta de prévia tentativa extrajudicial, regularidade da contratação e improcedência das condenações patrimonial e extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a dispensa de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial afasta o interesse de agir; (iii) determinar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do contrato e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário; e (iv) definir se devem ser mantidas as condenações à repetição do indébito, à indenização por danos morais e se cabe ajuste, de ofício, dos consectários legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode julgar antecipadamente o mérito e indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo direito subjetivo irrestrito da parte à produção de toda prova requerida. 4. A dispensa da perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa quando a sentença identifica, de forma fundamentada, divergências ostensivas entre a assinatura impugnada e a grafia autêntica da autora, perceptíveis a olho nu, além de outras irregularidades documentais relevantes. 5. O contrato apresentado não ostenta confiabilidade mínima, pois contém ausência de assinatura em vias com cláusulas essenciais, indicação incorreta de naturalidade, endereço incompatível com o domicílio real da autora e intermediação por correspondente bancário situado em unidade da federação diversa daquela em que o benefício era mantido, em desconformidade com o art. 9º da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. 6. A ausência de prévia tentativa extrajudicial não afasta o interesse de agir, porque o art. 5º, XXXV, da Constituição assegura o acesso à jurisdição, e inexiste exigência legal de provocação administrativa prévia para o ajuizamento da demanda na hipótese. 7. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário, incumbe à instituição financeira provar sua autenticidade, por perícia grafotécnica ou outro meio idôneo, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, do art. 6º, VIII, do CDC e da orientação firmada no Tema 1.061 do STJ. 8. O simples depósito do valor em conta de titularidade da autora não comprova, por si só, a existência de negócio jurídico válido, servindo apenas para justificar a restituição do capital efetivamente disponibilizado, com compensação, sem convalidar contratação não autenticamente demonstrada. 9. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na formalização e conferência da operação bancária, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ. 10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, com fundamento em contratação não comprovada, configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00 por observar os critérios de proporcionalidade e moderação. 11. A repetição do indébito em dobro quanto aos descontos posteriores a 30/03/2021 e de forma simples quanto aos anteriores observa a modulação fixada no julgamento do EAREsp 1.413.542/RS, segundo a qual a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé subjetiva e incide quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva. 12. Cabe adequação, de ofício, dos consectários legais para determinar, quanto à restituição do indébito, a incidência exclusiva da SELIC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo IPCA e juros de mora à taxa legal prevista nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; e, quanto aos danos morais, correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso, observada, após 30/08/2024, a mesma sistemática legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido, com adequação, de ofício, dos consectários legais. Tese de julgamento: 1. A dispensa de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite, de forma fundamentada, o reconhecimento da inautenticidade contratual. 2. A ausência de prévia tentativa extrajudicial não afasta o interesse de agir, salvo expressa exigência legal. 3. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira demonstrar sua autenticidade por prova idônea. 4. O depósito do numerário na conta do consumidor não supre a falta de prova válida da contratação, embora imponha a restituição do valor creditado, com compensação. 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada geram dano moral in re ipsa. 6. A restituição em dobro do indébito contratual posterior a 30/03/2021 é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, nos termos da modulação fixada pelo STJ. 7. A instituição financeira responde objetivamente por fraude ou falha interna na formalização de empréstimo consignado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 371, 373, II, 429, II, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 9º; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, EAREsp 1.413.542/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001727-69.2020.8.05.0088, em que figuram como Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e Apelada MARIA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS, nos termos do voto da Relatora.